Tribunal: TJBA
Processo: 8126724-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126724-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA BRITO MACHADO

Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s):RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA ASSINATURA.
INAPLICABILIDADE DO
TEMA 1.061/STJ. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, referentes a contrato de seguro prestamista que a autora alega não ter celebrado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica; (iii) verificar a validade da contratação do seguro.

III. Razões de decidir

3. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. Embora repita argumentos anteriores, o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente a validade do contrato, permitindo a análise recursal.

4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A alegação de nulidade por indeferimento da perícia grafotécnica confunde-se com a análise do mérito probatório e com ele é examinada.

5. A realização de perícia grafotécnica, com inversão do ônus probatório para a instituição financeira, depende da impugnação
expressa e
específica da autenticidade da assinatura pela parte autora, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.061.

6. No caso, a autora limitou-se a negar genericamente a contratação e alegar venda casada, sem contestar especificamente a assinatura aposta na proposta de seguro no momento oportuno
e fazendo
pedido de perícia
de
modo
incidental
e tardio.

7.
Ausente
impugnação específica da assinatura (art. 429, II, CPC), não se configura cerceamento de defesa.

8.
A instituição financeira cumpriu seu ônus (art. 373, II, CPC) ao apresentar a proposta de seguro devidamente assinada pela autora, contendo seus dados pessoais e informações claras sobre o produto, o que afasta a alegação de vício de informação ou venda casada.

9.
A autora não produziu prova mínima de suas alegações, deixando de juntar extratos que comprovassem os descontos e ajuizando a ação mais de um ano após o início das supostas cobranças.

1
0. A existência de múltiplas ações (treze) ajuizadas pela autora contra a mesma ré, patrocinadas pelo mesmo advogado e com fundamentos semelhantes, enfraquece a tese de desconhecimento do contrato e sugere fracionamento indevido de demandas.

11. Demonstrada
a regularidade da contratação e ausent
es

provas
de ato ilícito
pela acionada
, são improcedentes os pedidos declaratório e indenizatórios.

IV. Dispositivo

12. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8126724-55.2024.8.05.0001
,

em que figura como apelante,
DANIELA BRITO MACHADO
, e apelado,
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.